Tribunal: TJBA
Processo: 8002014-52.2025.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8002014-52.2025.8.05.0154 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: ELIELTON SANTOS DE JESUS Advogado(s): CILAS BARRETO DIAS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). NULIDADE PROBATÓRIA. BUSCA VEICULAR. FLAGRANTE. LEGALIDADE. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de Apelação Criminal interposta pela Defesa de ELIELTON SANTOS DE JESUS em face de sentença que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), à pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 dias-multa, em regime inicial semiaberto, em razão de ter sido preso em flagrante, na cidade de Luís Eduardo Magalhães/BA, na posse de 11 tabletes de maconha (3,43 kg) e 25 trouxinhas de cocaína (116 g), encontrados no interior de seu veículo após abordagem policial precedida de denúncia sobre tráfico no local. A Defesa requer, preliminarmente, a declaração de nulidade das provas por alegada violação de domicílio; no mérito, a absolvição por insuficiência probatória; e, subsidiariamente, a reforma da dosimetria, com reconhecimento do tráfico privilegiado, fixação do regime aberto, substituição da pena e restituição do veículo apreendido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há três questões em discussão: (i) saber se a busca veicular e a apreensão das drogas foram realizadas em situação de flagrante delito apta a afastar a alegada ilegalidade probatória; (ii) saber se o conjunto probatório é suficiente para embasar a condenação pelo crime de tráfico de drogas; e (iii) saber se estão presentes os requisitos para aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006) e, em caso positivo, qual a fração de redução aplicável. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A busca veicular foi precedida de denúncia sobre tráfico, seguida da visualização do suspeito em atitude suspeita e de sua tentativa de fuga ao perceber a aproximação da guarnição policial, circunstâncias que configuram fundada suspeita (justa causa) a legitimar a abordagem, nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal. O crime de tráfico de drogas, nas modalidades de guardar e trazer consigo entorpecentes, tem natureza permanente, protraindo o estado de flagrância no tempo e dispensando mandado judicial, conforme o art. 5º, XI, da Constituição Federal e o art. 303 do CPP. Afasta-se, assim, a preliminar de nulidade probatória. 4. A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo Auto de Exibição e Apreensão, pelo Laudo de Constatação Preliminar e pelos Laudos Periciais Definitivos que identificaram Cannabis sativa L. e cocaína nas substâncias apreendidas. A autoria está demonstrada pelos depoimentos dos policiais militares, prestados em juízo sob o contraditório, coesos entre si e compatíveis com os registros da fase inquisitorial, não havendo elementos que afastem a credibilidade dos agentes. Mantém-se, portanto, a condenação. 5. A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal em razão da expressiva quantidade e variedade dos entorpecentes apreendidos, conforme a preponderância dessas circunstâncias determinada pelo art. 42 da Lei nº 11.343/2006. 6. O réu preenche os requisitos do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 para o reconhecimento do tráfico privilegiado: é primário, possui bons antecedentes e não há provas de que se dedique habitualmente à atividade criminosa ou integre organização criminosa. A quantidade de droga, por si só, é insuficiente para afastar a minorante, exigindo a jurisprudência dos Tribunais Superiores a presença de outros elementos concretos que demonstrem habitualidade delitiva. A fração de redução deve ser fixada no patamar máximo de 2/3 (dois terços), considerando que a expressiva quantidade e variedade de drogas já foram sopesadas negativamente na primeira fase da dosimetria, evitando-se o bis in idem. 7. Reconhecida a minorante e aplicada a fração de 2/3, a pena definitiva fica estabelecida em 02 (dois) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e 208 dias-multa. Diante do quantum final inferior a 4 anos e da primariedade do réu, impõe-se a fixação do regime aberto (art. 33, § 2º, c, do CP) e a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos (art. 44, I, do CP). O veículo, utilizado como instrumento do tráfico, permanece sujeito ao perdimento em favor da União, nos termos do art. 63 da Lei nº 11.343/2006. IV. DISPOSITIVO E TESE: 8. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido para, mantida a condenação pelo art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, aplicar a causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º) na fração de 2/3, redimensionando a pena definitiva para 02 (dois) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e 208 dias-multa, fixado o regime aberto e substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, mantidos os demais termos da sentença condenatória, inclusive o perdimento do veículo. Tese de julgamento: "1. A tentativa de fuga do suspeito ao avistar a guarnição policial, aliada à denúncia prévia sobre tráfico de drogas no local, configura fundada suspeita apta a legitimar a busca veicular, nos termos do art. 244 do CPP, sem que se caracterize ilicitude probatória. 2. O crime de tráfico de drogas, por sua natureza permanente, autoriza a ação policial independentemente de mandado judicial, desde que presentes indícios suficientes do estado de flagrância. 3. A quantidade de droga apreendida, isoladamente considerada, não constitui fundamento suficiente para afastar a causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006), sendo necessária a presença de outros elementos concretos que evidenciem a habitualidade delitiva do agente ou sua vinculação a organização criminosa. 4. Quando a expressiva quantidade e variedade de drogas já tiver sido valorada negativamente na fixação da pena-base, a fração de redução do tráfico privilegiado deve ser aplicada em seu patamar máximo de 2/3, sob pena de bis in idem." DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: CF/1988, art. 5º, XI; CP, arts. 33, § 2º, c, e 44, I, e 59; CPP, arts. 244 e 303; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º, 42 e 63. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STF, RE nº 603.616/RO, Tema 280 da repercussão geral; STJ, HC nº 877.943/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 18.04.2024; STJ, AgRg no REsp nº 2.095.274/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 18.03.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL Nº 8002014-52.2025.8.05.0154, provenientes da Vara Criminal da Comarca de Luís Eduardo Magalhães/BA, em que figura como Apelante ELIELTON SANTOS DE JESUS e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER do recurso de apelação e DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, para reformar a dosimetria da pena, nos termos do voto do Relator. E assim o fazem pelas razões a seguir expendidas.